Tribunal: TJES
Processo: 0000567-54.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS
-

AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO AFASTADA – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS – IMPOSSIBILIDADE - -
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA
-

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Não resta prescrita a pretensão autoral, pois, consoante redação do art. 206, §5º, I, do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. Não merece retoques o capítulo sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva de Eduardo Devens Zandona, porquanto a relação comercial do autor para comercialização das sacas de café era com a pessoa jurídica, Beira Rio Comércio de Café.

3. Afirma a requerida que o filho do autor, Valter Luiz Zatta, era devedor da quantia de R$ 199.537,16 e, ante o seu falecimento, o acervo hereditário transmitiu-se para o seu genitor/herdeiro, autorizando o abatimento do crédito.

4. Sendo a dívida contraída pelo filho do autor, não há falar em possibilidade de compensação, ainda que falecido aquele, porquanto não esclarecido nos autos se houve a efetiva transmissão da herança ao Sr. Antônio Hilário Zatta, situação que poderia atrair a sua responsabilidade pelo pagamento, a teor do art. 1.997 do CC.

5. Não se vislumbra a ocorrência de dano moral na espécie, tratando-se de mero descumprimento contratual que, como tal, não enseja a reparação extrapatrimonial.

6. Os consectários legais da condenação devem ser mantidos, porquanto os documentos representativos da dívida, embora incontroversos nos autos, não possuíam data para pagamento, devendo ser observada, portanto, a data da notificação que constituiu a requerida em mora.

7. Finalmente, não há como reputar litigante de má-fé o autor, não sendo vislumbrada conduta albergada pelo art. 80 do CPC.

8. - Apelações conhecidas desprovidas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-54.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEIRA RIO COMERCIO DE CAFE S/A e outros (4)

APELADO: ANTONIO HILARIO ZATTA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
-

AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO AFASTADA – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS – IMPOSSIBILIDADE - -
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA
-

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. Não resta prescrita a pretensão autoral, pois, consoante redação do art. 206, §5º, I, do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. Não merece retoques o capítulo sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva de Eduardo Devens Zandona, porquanto a relação comercial do autor para comercialização das sacas de café era com a pessoa jurídica, Beira Rio Comércio de Café.

3. Afirma a requerida que o filho do autor, Valter Luiz Zatta, era devedor da quantia de R$ 199.537,16 e, ante o seu falecimento, o acervo hereditário transmitiu-se para o seu genitor/herdeiro, autorizando o abatimento do crédito.

4. Sendo a dívida contraída pelo filho do autor, não há falar em possibilidade de compensação, ainda que falecido aquele, porquanto não esclarecido nos autos se houve a efetiva transmissão da herança ao Sr. Antônio Hilário Zatta, situação que poderia atrair a sua responsabilidade pelo pagamento, a teor do art. 1.997 do CC.

5. Não se vislumbra a ocorrência de dano moral na espécie, tratando-se de mero descumprimento contratual que, como tal, não enseja a reparação extrapatrimonial.

6. Os consectários legais da condenação devem ser mantidos, porquanto os documentos representativos da dívida, embora incontroversos nos autos, não possuíam data para pagamento, devendo ser observada, portanto, a data da notificação que constituiu a requerida em mora.

7. Finalmente, não há como reputar litigante de má-fé o autor, não sendo vislumbrada conduta albergada pelo art. 80 do CPC.

8. - Apelações conhecidas desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000567-54.2020.8.08.0059

APELANTE/
APELADO
:
RITA DE CÁSSIA ZATTA RODRIGUES E OUTROS

APELADO/
APELANTE
:
BEIRA RIO COMÉRCIO DE CAFÉ S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Fundão, nos autos da ação de cobrança então ajuizada por
ANTÔNIO HILÁRIO ZATTA
em face de
BEIRA RIO COMÉRCIO DE CAFÉ S.A. E OUTRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A requerida
BEIRA RIO COMÉRCIO DE CAFÉ S.A.
apresentou suas razões - id. 6173342 – sustentando, inicialmente, a existência de compensação válida, porquanto comprovado que o filho do autor era devedor da quantia de R$ 198.915,00 (cento e noventa e oito mil, novecentos e quinze reais) à Eduardo Zandona, que cedeu seu crédito para a apelante.

Aduz que com a abertura da sucessão houve a transmissão do acervo hereditário aos herdeiros, sendo mister a reforma da sentença.

E mais: nítida a ocorrência da prescrição, estabelecendo o Código Civil o prazo de três anos para as pretensões de reparação civil e ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Os sucessores do autor apelaram – id. 6173344 – apontando a legitimidade passiva de Eduardo Devens Zandona, sendo o responsável pelas tratativas e pela retenção das sacas de café.

Alegam ser incontroverso que os requeridos se apropriaram indevidamente de valores referentes às sacas de café do autor, circunstância capaz de ensejar o pagamento pelas perdas sofridas e pelos danos morais.

Por fim, pleiteiam a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, com correção monetária a contar do efetivo prejuízo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos, não sendo vislumbrada a alegada contrariedade ao art. 1.010, I, do CPC.

Com o intuito de nortear o julgamento, necessário um relato dos fatos que permeiam a demanda.

Narrou o autor Antônio Hilário Zatta, produtor rural, que possuía uma relação comercial com a empresa Beira Rio Comércio S/A e seu administrador o Sr. Eduardo Devens Zandona.

Na data de 17 de setembro de 2015, teria depositado um total de 1.908 sacas e 32 kg de café conilon na empresa requerida, retornando posteriormente para buscar o pagamento.

Todavia, restou surpreendido com a informação de que a quantia correspondente à 621 sacas e 37 kg de café, totalizando o valor histórico de R$ 199.537,16 (cento e noventa e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), seria retida devido a uma suposta dívida de seu falecido filho, Valter Luiz Zatta, com a empresa apelada, ensejando a presente ação de cobrança.

Dito isso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não restar prescrita a pretensão autoral, pois, consoante redação do art. 206, §5º, I, do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/02.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.901.860/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Também não merece retoques o capítulo sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva de Eduardo Devens Zandona, porquanto a relação comercial do autor para comercialização das sacas de café era com a pessoa jurídica, Beira Rio Comércio de Café.

E, como se sabe, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, tendo personalidade jurídica própria, a teor do que dispõe o art. 49-A do Código Civil:
"A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
.

Ademais, inexistindo prévia desconsideração da personalidade jurídica, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos formulados em face da pessoa do sócio que, inclusive, cedeu
o crédito para a pessoa jurídica, sendo esta, portanto, a responsável pelos fatos narrados.

Sobre a compensação, afirma a requerida que o filho do autor, Valter Luiz Zatta, era devedor da quantia de R$ 199.537,16 e, ante o seu falecimento, o acervo hereditário transmitiu-se para o seu genitor/herdeiro, autorizando o abatimento do crédito.

Referido instituto possui previsão no diploma civil, sendo relevante observar o disposto no art. 368: “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
”

No caso, sendo a dívida contraída pelo filho do autor, não há falar em possibilidade de compensação, ainda que falecido aquele, porquanto não esclarecido nos autos se houve a efetiva transmissão da herança ao Sr. Antônio Hilário Zatta, situação que poderia atrair a sua responsabilidade pelo pagamento, a teor do art. 1.997 do CC.

Além da importância reputada devida, não há falar em pagamento de outros valores a título de perdas e danos, sendo a correção monetária dos valores suficiente à compensação dos alegados prejuízos.

Também não se vislumbra a ocorrência de dano moral na espécie, tratando-se de mero descumprimento contratual que, como tal, não enseja a reparação extrapatrimonial.

Os consectários legais da condenação devem ser mantidos, porquanto os documentos representativos da dívida, embora incontroversos nos autos, não possuíam data para pagamento, devendo ser observada, desse modo, a data da notificação que constituiu a requerida em mora.

Finalmente, não há como reputar litigante de má-fé o autor, não sendo vislumbrada conduta albergada pelo art. 80 do CPC.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

aos recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos de apelação.